Tribunal: TJSP
Processo: 1053224-63.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência, que declarou inexigível o débito questionado e condenou o réu ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00, a título de danos morais – Recurso do réu, almejando o reconhecimento da existência do débito e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência, que declarou inexigível o débito questionado e condenou o réu ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00, a título de danos morais – Recurso do réu, almejando o reconhecimento da existência do débito e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de danos morais, bem como dos honorários advocatícios – Inscrição indevida do nome das autoras nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito - A negativação indevida do nome das autoras configura dano moral indenizável, visto que, em situações deste jaez, denota natureza in re ipsa, prescindindo, pois, de produção de prova – Valor arbitrado revela-se adequado para indenizar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos apontamentos, conforme casos análogos julgados por esta Colenda 11a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053224-63.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados LOGLUC TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - ME e
PRISCILA DE ALMEIDA SIMÕES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053224-63.2019.8.26.0002 -Voto no 2194
2
Apelação Cível no 1053224-63.2019.8.26.0002
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apeladas: Priscila de Almeida Simões da Costa e LOGLUC Transportes e Logística
Ltda. ME
Juíza: Adriana Borges de Carvalho
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 2194
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
Sentença de procedência, que
declarou inexigível o débito questionado e condenou o réu ao
pagamento de indenização no valor de R$10.000,00, a título de
danos morais Recurso do réu, almejando o reconhecimento
da existência do débito e, subsidiariamente, a redução do
quantum fixado a título de danos morais, bem como dos
honorários advocatícios Inscrição indevida do nome das
autoras nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção
ao crédito - A negativação indevida do nome das autoras
configura dano moral indenizável, visto que, em situações
deste jaez, denota natureza in re ipsa, prescindindo, pois, de
produção de prova Valor arbitrado revela-se adequado para
indenizar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos
apontamentos, conforme casos análogos julgados por esta
Colenda 11a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 201/235) interposto contra a r.
sentença de fls. 192/198 que, em sede de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais, proposta por Priscila de Almeida Simões
da Costa e LOGLUC Transportes e Logística Ltda. ME contra Banco do Brasil S/A,
julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito resultante do
empréstimo BB Giroflex, no valor histórico de R$40.000,00, realizado em 26.12.20016,
que ensejou a negativação de fls. 93/99, diante da inexistência de relação jurídica entre
as partes que pudesse lastrear aquelas dívidas, e para determinar a exclusão definitiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053224-63.2019.8.26.0002 -Voto no 2194
3
negativação nos órgãos de proteção ao crédito, confirmando a tutela antecipada
anteriormente concedida.
Outrossim, o requerido foi condenado a pagar às autoras a quantia de
R$10.000,00, a título de indenização por danos morais, devidamente acrescida de
correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP, a partir da data da sentença (Súmula
362/STJ), e juros de mora de 1% desde a citação. Em razão da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Irresignado recorre o banco réu, aduzindo, em síntese, que: i) existe
relação jurídica entre as partes, consoante se verifica dos contratos anexados à
contestação, em que as autoras figuram como parte e fiadora; (ii) os débitos apontados
decorrem da utilização espontânea dos serviços prestados pela instituição financeira;
(iii) não houve dano moral passível de indenização, porém eventual manutenção da
condenação deverá ser arbitrada em montante inferior ao fixado pelo Juízo a quo; (iv)
não há aplicação da inversão do ônus da prova ao caso em comento; (v) os honorários
advocatícios devem ser reduzidos, haja vista a simplicidade da causa. Propugnou, em
suma, pelo provimento do recurso e pela reforma integral da r. sentença.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 236/237).
Intimadas, as autoras apresentaram contrarrazões (fls. 275/288).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053224-63.2019.8.26.0002 -Voto no 2194
4
Contudo, cediço que a existência de relação de consumo, por si só, não
denota nexo causal automático para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o,
VIII, do referido diploma legal.
Sucede, contudo, que no caso em testilha, tendo as autoras mencionado
na inicial a inexistência de relação jurídica com o banco réu, caberia mesmo a este
comprovar a regularidade dos débitos apontados. As autoras, por sua vez, lograram
êxito em trazer, na exordial, a documentação pertinente à comprovação da negativação
dos débitos sofridos, como lhes incumbia.
Compulsando-se os autos, verifica-se que as autoras tiveram seu nome
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos oriundos de contrato BB
Giroflex, no 038.707.112.000.306, no valor histórico de R$40.000,00 (quarenta mil
reais), supostamente entabulado entre as partes e o banco réu em 26.12.2016 (fl. 34).
Com o fito de justificar a sua conduta, o réu acostou aos autos contrato
firmado com partes anteriormente, em 05.02.2014, qual seja, abertura de crédito BB
Giro Empresa Flex no 038.707.112.000.001 (fls. 164/178), no valor de R$ 40.000,00.
Não obstante as alegações do apelante, fato é que, conforme bem
apontado pela douta magistrada, as apeladas somente assinaram o contrato no
038.707.112.000.001, em 05.02.2014, no valor de R$40.000,00 (fls. 164/178), de modo
que é possível se inferir que as autoras não participaram do contrato pelo qual foram
negativadas.
Nessa senda, não lhes poderia ser imputada eventual dívida decorrente do
contrato apontado pelo banco.
Como corolário da assertiva supra, conforme orientação sedimentada na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição ou a manutenção indevida
em órgãos de proteção ao crédito caracterizaria dano moral in re ipsa, afigurando-se,
pois, despicienda a produção da prova (cf. REsp no 1.707.577/SP, 2a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053224-63.2019.8.26.0002 -Voto no 2194
5
Herman Benjamin, j. 07/12/2017, DJe 19/12/2017, v.u.; AgInt no Resp no 1.067.536, 4a
Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 06/06/2017, DJe 16/06/2017, v.u.).
Com efeito, como é cediço, inclusive pelas máximas de experiência, a
restrição indevida, com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores da teoria da
confiança e, sobretudo, aptos a impor às autoras status de devedoras de débito de R$
79.185,00, com todas as restrições patrimoniais e publicísticas consequentes, permite
divisar situação manifestamente constrangedora, no rol do denominado direito geral de
personalidade, superando a esfera dos meros aborrecimentos quotidianos.
No que concerne ao quantum, há que se sopesar a conduta das partes, a
intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo, destinado a
dissuadir o ofensor, de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da prevenção
(Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1998).
Nesse contexto, em casos análogos ao dos autos, essa Colenda 11a Câmara de Direito
Privado decidiu pela razoabilidade da fixação do valor indenizatório no patamar de
R$10.000,00:
“CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de inexigibilidade de débito cumulada
com exibição de documento e indenização por danos morais. Débito
declarado inexigível. Negativação indevida. Danos morais. Ocorrência.
Compensação
fixada
segundo
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade. Ação procedente. Recurso não provido com
majoração da verba honorária. [...] Devida, pois, a indenização (ou
compensação) pelos danos morais suportados pelo autor e que deve ser
mantida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra
perfeitamente razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.
[...]” (APEL. no 1020583-96.2018.8.26.0506, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 19-03-2019, v. u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053224-63.2019.8.26.0002 -Voto no 2194
6
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com indenização por danos morais. 1. Falha na
prestação de serviços por parte da instituição financeira que não logrou
êxito em demonstrar a legalidade das operações. Negligência da ré.
Injusta inscrição em cadastros de inadimplentes. Declaração de
inexistência do débito. Observância. 2. Indenização por danos morais.
Cabimento. Negativação indevida do nome do autor. Redução para o
valor de R$ 10.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Recurso do autor não provido e parcialmente provido
o do réu.” (APEL. no 1009678-88.2016.8.26.0510, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 29-11-2018, v. u.).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANUTENÇÃO
INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NAS BASES DE DADOS DOS
ÓRGÃOS DE PREOTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS A QUITAÇÃO DA
DÍVIDA INADIMPLÊNCIA
PURGADA

PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO Quitada a dívida,
não mais se justifica a manutenção do nome do então devedor nos órgãos
de restrição ao crédito Caso em que a manutenção da anotação após a
quitação da obrigação constitui demora injustificável do credor, que
deveria ter promovido a exclusão da anotação restritiva da mesma forma
como promoveu sua inclusão Configuração do dano moral 'in re ipsa'.
Indenização fixada em R$ 10.000,00, quantia suficiente para amenizar os
danos morais suportados, sem se constituir em enriquecimento indevido.
Fundamentos da sentença adotados nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste E. TJ-SP. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (APEL.
no 1000155-12.2018.8.26.0533, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Walter Fonseca, j. 27-09-2018, v. u.).
Desse modo, nos termos acima elencados, não há razão para redução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053224-63.2019.8.26.0002 -Voto no 2194
7
valor da indenização arbitrado na r. sentença.
Por derradeiro, não comporta acolhimento a pretensão do apelante no que
tange à redução do montante arbitrado a título de honorários advocatícios. Com efeito, a
douta magistrada pautou-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, §2o do Código de
Processo Civil, e eventual redução da verba fixada afigurar-se-ia insuficiente para
remunerar condignamente o patrono das apeladas.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Em razão da sucumbência
recursal, majoro os honorários devidos pelo réu ao patrono da autora para 17% do valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator